Tribunal: STF
Processo: AP 1101
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de ação penal em face de MATEUS VIANA MAIA, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 25/4/2023). 



    A Procuradoria-Geral da República, em 26/7/2024, apresentou aditamento à Denúncia em face de MATEUS VIANA MAIA como incurso nos arts. 288, parágrafo único (associação criminosa armada), do Código Penal; 359-L (tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito), do Código Penal; 359-M (golpe de Estado), do Código Penal; 163, parágrafo único, incisos I, III e IV (dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima), do Código Penal; e 62, inciso I, da Lei n. 9.605/1998 (deterioração de patrimônio tombado), observadas as regras do artigo 29, caput (concurso de pessoas) e do artigo 69, caput (concurso material), ambos do Código Penal. (eDoc. 90).



    Na cota da Denúncia, a Procuradoria-Geral da República requereu decretação de medida cautelar patrimonial de sequestro e indisponibilidade de bens e valores em face do denunciado (eDoc.95).



    No dia 29/8/2025, a Secretaria do Estado de Justiça do Espírito Santo comunicou, por meio do OFÍCIO/SEJJUS/GS/Nº 1.548/2025, o descumprimento das medidas cautelares impostas ao réu MATEUS VIANA MAIA , em razão da violação da área de inclusão, em 17/7/2025, 24/7/2025, 30/7/2025, 31/7/2025 e 1º/8/2025 (eDoc. 127). 



    Intimada,a Defesa de MATEUS VIANA MAIA informou que (eDoc. 134): 



    “Consta do Ofício/SEJJUS/GS nº 1.548/2025 a notícia de que o acusado teria descumprido medida cautelar consistente na observância da área de inclusão, em 17/7/2025. 



    Dias 31/07 e 01/08/2025: nestas datas, o acusado havia acabado de substituir a tornozeleira eletrônica, em razão de problemas constatados no equipamento anterior. O novo aparelho, todavia, foi cadastrado com endereço equivocado, circunstância que levou o sistema a indicar, equivocadamente, que o réu se encontrava fora da área de inclusão. Esse equívoco demorou cerca de três dias para ser corrigido, o que gerou os registros mencionados. 



    Dias 17/07 e 24/07/2025: nestas ocasiões, o acusado ainda utilizava o equipamento antigo de monitoramento eletrônico, já com falhas técnicas reconhecidas, circunstância que pode ter ocasionado instabilidade e falsa indicação de violação da área permitida.”



    É o relatório. DECIDO.



    Conforme apresentado pelo juízo fiscalizador, em 17/7/2025, 24/7/2025, 30/7/2025, 31/7/2025 e 1º/8/2025, foram registradas violações por área de inclusão (eDoc. 127).



    No entanto, o monitorado informa que realizou a substituição da tornozeleira eletrônica, em 31/7/2025, devido a problemas detectados. Além disso, relatou que houve o cadastramento equivocado do seu endereço, quando realizada a troca (eDoc. 134). 



     Observo que, o monitorado apresentou registros de mensagens com a central de fiscalização, cujo o atendimento foi datado em 31/7/2025 e 2/8/2025. Foi comprovado que o monitorado, de maneira diligente, entrou em contato com a central de monitoração, após haver emissão de alerta da tornozeleira, que foi por cadastramento equivocado do endereço de monitoração.



    Ressalte-se, ainda, que o ajuste de endereço pela central de monitoração foi confirmado somente em 2/8/2025 (eDoc. 135). 



    Assim, tenho por procedentes as alegações do réu. Logo, deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva, advertindo ao réu, entretanto, que, se houver descumprimento, a conversão será imediata, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, MANTENHO as medidas cautelares impostas.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos, inclusive, por meios eletrônicos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de setembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente